Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702050-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA ABREU MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos n.0716199-64/2022, trâmite no 3o Juizado da Fazenda Pública. A agravante alegou que tem Autorização de Uso n.1644/2014 , dada no bojo do processo administrativo n.0309-000451/2014, relativo ao box n.38, localizado na Feira da Cultura, Arte e Beleza do SIA – FECAB e, em 11 de outubro de 2022, foi notificada sobre a retomada do box pela Administração Pública. Inicialmente, alegou que eventual retomada do box nos autos administrativos supramencionado não lhe foi notificada, em ofensa ao princípio da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a determinação de desocupação do box em trinta dias seria nula. Ponderou que é pessoa idosa e do trabalho no box provém seu sustento. Alegou que todas as taxas referentes ao uso do box estão quitadas e não há qualquer irregularidade no uso. Ainda, que não teve contra si nenhuma penalidade aplicada e mesmo que tivesse jamais foi intimada de qualquer ato administrativo. Por fim, arguiu que se desocupar o box poderá não conseguir ocupá-lo novamente, bem como terá perdido sua fonte de renda. Em razão dos fatos, alegou estar presentes a probabilidade do direito e o risco de resultado útil ao processo, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars e initio litis, nos moldes do art. 300 do CPC, para que seja determinada a imediata suspensão da ordem de desocupação do box 38, conjunto E lote 100 da Feira da Cultura, Arte e Beleza do SIA. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 3o da Lei n.12.153/2009 é possível, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o), cuja decisão será recorrível por meio de agravo de instrumento (art 4o). Portanto, o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela poderá ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento. No caso concreto, em que pese as alegações da parte autora, não se observa a probabilidade do direito. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade e a autora não trouxe aos autos cópia do processo administrativo que lhe concedeu a autorização de uso a fim de verificar se, de fato, não houve a observância dos princípios da legalidade, do contraditório e ampla defesa, pois não se pode presumir que a autora não tenha sido comunicada/ notificada sobre a retomada do box. Igualmente, não é possível aferir o motivo da retomada do box pela Administração, razão pela qual novamente não se observa ofensa à legalidade. Em face do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022 15:06:12. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator